Tribunal: CARF
Processo: 19515.003631/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2000
PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Preterição do direito de defesa decorre de despachos ou decisões e não da lavratura de ato ou termo como no caso de auto de infração; portanto, injustificável tal alegação, principalmente quando há plena compreensão dos fatos envolvidos.
PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O mandado de procedimento fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades de auditoria fiscal e eventuais irregularidades em sua emissão ou sua prorrogação não acarretam a nulidade do lançamento, posto que não interferem na competência da autoridade fiscal para proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, que é instituída por lei. Na presente situação, verifica-se a plena observância dos pressupostos legais.
OMISSÃO DE RECEITA.
Correta a imputação de omissão de receita da atividade, verificada no cruzamento de informações prestadas pelas fontes pagadoras com a declaração de rendimentos da contribuinte, se esta não busca esclarecer as divergências apuradas ou, quando admite ter auferido parte dessa receita, não traz provas cabais de sua escrituração e de seu oferecimento à tributação.
JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULA CARF N. 4.
A falta de pagamento do tributo na data do vencimento implica a exigência de juros moratórios, calculados até a data do efetivo pagamento, com base na taxa SELIC.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 2.
A apreciação de constitucionalidade ou legalidade de norma é atribuição do Poder Judiciário, não cabendo à Administração proceder a tal exame a fim de afastar a aplicação de lei corretamente inserida no ordenamento.
LANÇAMENTO REFLEXO
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003631/2005-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.579 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
BANDEIRANTE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2000
PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Preterição do direito de defesa decorre de despachos ou decisões e não da
lavratura de ato ou termo como no caso de auto de infração; portanto,
injustificável tal alegação, principalmente quando há plena compreensão dos
fatos envolvidos.
PRELIMINAR.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
O mandado de procedimento fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades de auditoria fiscal e eventuais
irregularidades em sua emissão ou sua prorrogação não acarretam a nulidade
do lançamento, posto que não interferem na competência da autoridade fiscal
para proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, que é instituída
por lei. Na presente situação, verifica-se a plena observância dos pressupostos
legais.
OMISSÃO DE RECEITA.
Correta a imputação de omissão de receita da atividade, verificada no
cruzamento de informações prestadas pelas fontes pagadoras com a declaração
de rendimentos da contribuinte, se esta não busca esclarecer as divergências
apuradas ou, quando admite ter auferido parte dessa receita, não traz provas
cabais de sua escrituração e de seu oferecimento à tributação.
JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULA CARF N. 4.
A falta de pagamento do tributo na data do vencimento implica a exigência de
juros moratórios, calculados até a data do efetivo pagamento, com base na taxa
SELIC.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 2.
A apreciação de constitucionalidade ou legalidade de norma é atribuição do
Poder Judiciário, não cabendo à Administração proceder a tal exame a fim de
afastar a aplicação de lei corretamente inserida no ordenamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003631/2005-21
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

LANÇAMENTO REFLEXO
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente
com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há
outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou procedente
em parte, a impugnação apresentada pelo contribuinte contra os Autos de Infração de fls. 79/101,
lavrados com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
referentes ao ano-calendário de 2000, no valor histórico de R$ 673.946,90.
Segundo consta no termo de fiscalização, o contribuinte teria omitido receitas
decorrentes da prestação de serviços a órgãos públicos e empresas privadas, bem como de
rendimentos de operações financeiras, e que essa omissão pode ser observada a partir da análise
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

das DIRF transmitidas pelas fontes pagadoras e da DIPJ transmitida pelo contribuinte, anexadas
aos autos.
Tendo tomado ciência acerca da lavratura do mesmo, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 105/127) pugnando preliminarmente pela nulidade da autuação, e no mérito
pela improcedência integral do Auto de Infração ou, subsidiariamente, pleiteia ao menos a não
aplicação da Taxa Selic no cômputo dos juros moratórios, o que fez com base nas seguintes
alegações:

a) Preliminarmente, alega que o procedimento fiscal autorizado por meio do
Mandado de Procedimento Fiscal — Diligência (MPF-D) n.o 2005-
00711-8, que resultou na lavratura do Auto de Infração em comento,
padece de nulidade, tendo em vista que a Autoridade Fiscal somente
estava autorizada a elaborar uma diligência fiscal, destinada a coletar
informações, ou outros elementos de interesse da administração
tributária, para atender exigência de instrução processual; e não para
realizar ações que objetivam a verificação do cumprimento das
obrigações tributárias por parte do sujeito passivo – estas objeto de MPF-
F –, nos termos do art. 3o da Portaria MF n.o 3007/01;

b) Que o CARF já rejeitou a possibilidade de a Fiscalização proceder à
autuação de tributo que não estava indicado no MPF-F, e que ainda com
mais razão, deve ser afastada a possibilidade de autuação nos casos,
como o presente, em que a Autoridade Tributária somente foi designada
para realização de diligências, sem apontar um tributo em específico;

c) Que nem mesmo a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal —
Complementar (MPF-C) n.o 2005-00619-7, que faz menção ao IRPJ, tem
o condão de conferir legitimidade ao procedimento fiscalizatório, já que
o vício no procedimento fiscal é verificável desde o seu nascedouro;

d) Que o lançamento também padece de nulidade, pelo fato que o lançamento
foi realizado sem que tenha sido examinadas toda a documentação
contábil do Impugnante e das empresas que tomaram os seus serviços e
não apenas das informações contidas nas DIRF emitidas pelas fontes
pagadoras, ou seja, foi realizado sem a constatação de que efetivamente o
fato gerador dos tributos se materializou, como determina o art. 142 do
CTN, e, como consequência foram descumpridos os princípios da
motivação e da legalidade;

e) Que também padece de nulidade, por violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, que devem ser respeitados mesmo antes
da lavratura do Auto de Infração, propiciando ao contribuinte todos os
meios necessários à sua defesa;

f)
Que no concernente ao caso em concreto, a Fiscalização concedeu ao
Impugnante o exíguo prazo de dois dias para que prestasse
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

esclarecimentos referente às diferenças encontradas entre as DIRF
transmitidas pelas fontes pagadoras e a DIPJ transmitida pelo
Impugnante, e que ante a ausência da concessão de um prazo razoável,
para que a Impugnante pudesse apresentar os esclarecimentos
necessários, é certo que o lançamento padece de nulidade por cercear o
direito de defesa do Impugnante;

g) No mérito, alega que as receitas informadas nas DIRF estão incorretas, e
decorrem de erros incorridos pelas fontes pagadoras, sendo necessário
esclarecer inicialmente que muitos dos valores constantes nas DIRF não
constituem receitas pela prestação de serviço, mas de quantias recebidas
em razão da consecução do objetivo social do Impugnante, qual seja o
fornecimento de energia elétrica, bem como que em alguns casos, as
receitas informadas em DIRF não correspondem à receitas do
Impugnante, mas de valores por ele despendidos na contratação de
serviços de terceiros, sendo estes os motivos pelos quais a Fiscalização
não localizou receitas de prestação de serviços na sua DIPJ;

h) Que as receitas mencionadas pela Fiscalização como tendo sido omitidas,
em verdade foram contabilizadas e oferecidas à tributação, nas
competentes rubricas contábeis. Os argumentos podem ser sintetizados
da seguinte forma:

 Valores recebidos da Prefeitura de Sorocaba (R$ 7.945.503,17):
Apesar de a prefeitura ter informado que tal valor decorre da
prestação de serviço, ele se refere ao fornecimento de energia
elétrica, cujas receitas, inclusive, não estão sujeitas à retenção do
imposto de renda na fonte, tanto que na própria DIRF o campo
“imposto retido” foi entregue em branco. Além disso, esse valor
foi devidamente contabilizado na linha 07 da ficha 6A da DIPJ/01
e foram devidamente oferecidos à tributação. Por fim, argumenta
que a Prefeitura de Sorocaba procedeu à retificação da sua DIRF,
excluindo os rendimentos atribuídos ao Impugnante, e emitiu
declaração informando o seu engano;

 Valores recebidos da Mogiana Serviços Gerais (R$ 8.396,15):
Apesar de a empresa ter informado que tal valor decorre da
prestação de serviço, o Impugnante verificou na sua
contabilidade, que ele corresponde a desembolso de caixa em
razão da contratação de serviços prestados pela Mogiana,
conforme se verifica de Nota Fiscal anexada à defesa. Também a
Mogiana percebeu seu equívoco, e procedeu à retificação da
DIRF para excluir tal valor;

 Valores recebidos da Hannover Seguros, cuja denominação
anterior era Aon Affinity Brasil (R$ 44.307,19): Apesar de a
empresa ter informado que tal valor decorre da prestação de
serviço, o Impugnante verificou na sua contabilidade, que ele
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

corresponde a desembolso de caixa em razão da contratação de
serviços de corretagem e seguros prestados pela Hannover, sendo
que essa alegação pode ser constatada por meio da análise da
ficha do livro razão do Impugnante, da ficha "relação de
pagamentos", controle interno da Hannover, em que há a
demonstração que, no ano-calendário de 2000, o Impugnante
pagou R$ 44.307,14 a título de pró-labore da apólice de seguros
de n.o 000026;

 Valores recebidos do Bradesco Fundo de Aplicação (R$
67.692,15): Apesar de a Fiscalização ter alegado que o
Impugnante teria deixado de contabilizar tal valor, decorrente de
operações de SWAP, ele foi devidamente contabilizado sob a
rubrica “Outras Receitas Financeiras” e oferecido à tributação
pelo Impugnante, conforme pode ser verificado na linha 24 da
Ficha 06A da DIPJ/01;

 Demais valores apontados pela Fiscalização: De forma
semelhante, todos os demais valores apontados pela Fiscalização,
também não foram omitidos. A fim de provar que os valores
decorrem de erro, o Impugnante enviou correspondências às
fontes pagadoras, solicitando detalhes sobre as informações
prestadas na DIRF, e que assim que essas informações lhe forem
prestadas irá proceder à juntada nos autos.

i)
Que, ainda que fosse constatada omissão, para o cálculo do IRPJ, a
Fiscalização deveria ter considerado os valores do IRRF retidos e
recolhidos pelas fontes pagadoras, de modo que seria necessário proceder
ao recálculo do imposto supostamente devido;

j)
Por fim, ainda na hipótese de que fossem constatadas omissões, não pode
prosperar a cobrança dos juros moratórios mediante a utilização da Taxa
Selic, já que esta possui natureza remuneratória, bem como porque não
foi criada por Lei, mas por Resoluções do BCB, o que ofende ao
princípio constitucional da legalidade, e o disposto no § 1o do art. 161 do
CTN, que limita os juros de mora à taxa de 1% ao mês.

Posteriormente, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-22.525 (fl. 330/344) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

Preterição do direito de defesa decorre de despachos ou decisões e não da
lavratura de ato ou termo como no caso de auto de infração; portanto,
injustificável tal alegação, principalmente quando há plena compreensão dos
fatos envolvidos.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O mandado de procedimento fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades de auditoria fiscal e eventuais
irregularidades em sua emissão ou sua prorrogação não acarretam a nulidade
do lançamento, posto que não interferem na competência da autoridade fiscal
para proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, que é instituída
por lei. Na presente situação, verifica-se a plena observância dos pressupostos
legais.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Em regra, no processo administrativo fiscal, as provas devem ser apresentadas
juntamente com a impugnação do lançamento, salvo nas hipóteses
expressamente previstas em lei.
DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias.
PERÍCIA.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requerem
conhecimentos especializados, não justificando a sua realização quando o
exame do fato litigioso puder ser feito por meio da apresentação de livros e
documentos.
OMISSÃO DE RECEITA.
Correta a imputação de omissão de receita da atividade, verificada no
cruzamento de informações prestadas pelas fontes pagadoras com a declaração
de rendimentos da contribuinte, se esta não busca esclarecer as divergências
apuradas ou, quando admite ter auferido parte dessa receita, não traz provas
cabais de sua escrituração e de seu oferecimento à tributação.
OMISSÃO DE RECEITA.
Não prevalece o feito fiscal fundamentado em informação prestada por fonte
pagadora por intermédio da DIRF, se posteriormente essa declaração é
retificada, a fim de excluir os rendimentos atribuídos à impugnante.
JUROS DE MORA. SELIC.
A falta de pagamento do tributo na data do vencimento implica a exigência de
juros moratórios, calculados até a data do efetivo pagamento, com base na taxa
SELIC.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

A apreciação de constitucionalidade ou legalidade de norma é atribuição do
Poder Judiciário, não cabendo à Administração proceder a tal exame a fim de
afastar a aplicação de lei corretamente inserida no ordenamento.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE.
Aplica-se aos lançamentos de PIS, COFINS e CSLL o que foi decidido em
relação ao lançamento matriz, por serem fundamentados nos mesmos
elementos de comprovação.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Em síntese, a DRJ afastou a preliminar de nulidade, sob o entendimento de que,
nos termos dos artigos 59 e 60 do Decreto n.o 70.235/72, somente pode haver nulidade no
lançamento, caso o ato tenha sido praticado por autoridade incompetente, já que a nulidade por
cerceamento ao direito de defesa alcança apenas os despachos e decisões. Além disso, afirma
que o art. 142 do CTN estabelece que a constituição do crédito é de competência privativa da
Autoridade Administrativa, que tem o poder de agir unilateralmente nesta fase.
Ademais, consigna que no caso em concreto, a Autoridade Fiscal não se utilizou
única e exclusivamente de valores indicados nas DIRF para fundamentar a autuação, mas
examinou os livros e documentos contábeis do contribuinte e o intimou a prestar os
esclarecimentos necessários a justificar a ausência de declaração na ficha 06A da DIPJ, de
receitas informadas por fontes pagadoras, uma vez que os valores em questão não estavam
explicitados em seus assentamentos contábeis.
Em que pese o contribuinte tenha alegado na sua impugnação que o prazo
concedido seria insuficiente, enfatizou a DRJ que o contribuinte sequer solicitou à Fiscalização a
prorrogação do referido prazo e nem mesmo se pronunciou a respeito do quanto solicitado. Além
disso destacou que o contribuinte, em sua impugnação apresenta sua defesa alegando o que
entende necessário, de modo que não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, bem
como que os Autos de Infração foram lavrados em respeito à formalidade do Ato.
Por fim, aduz que o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, por ser um
instrumento interno de planejamento e gerência das atividades de fiscalização, eventuais
irregularidades verificadas em sua emissão ou na prorrogação do mesmo, não têm o condão de
invalidar o Auto de Infração dele decorrente, de modo que inobservância de pressupostos da
Portaria MF n.o 3007/01 não acarreta a nulidade do lançamento. Apesar disso, entendeu
necessário consignar que o trabalho fiscal teve início amparado no MPF-F de n.o 08.1.90.00-
2005-00619-7, com o objetivo de fiscalizar o IRPJ e não apenas diligenciar o sujeito passivo.
No mérito, inicialmente pontua que o lançamento foi realizado com base nas
informações prestadas pelas fontes pagadoras, cuja contabilização não foi encontrada na escrita
fiscal do Impugnante e, posteriormente, se manifesta com relação aos pontos em específico
informados pelo Impugnante:

Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

 Mogiana Serviços: Tendo em vista que a DIRF transmitida pela empresa
foi retificada para excluir o valor da receita objeto dos autos, não há como
manter o lançamento com relação a ela, devendo ser exonerado o sujeito
passivo da exigência, calculada sobre o valor tributável de R$ 8.396,15;
 Prefeitura de Sorocaba: Enfatiza a DRJ que a imputação fiscal se refere à
omissão de receita e que, portanto, cabia ao Impugnante prover os
elementos comprobatórios aptos a demonstrar que as receitas apontadas
pelo fisco, independentemente da sua natureza (prestação de serviços ou
fornecimento de energia elétrica), foram efetivamente oferecidas à
tributação. No caso, o Impugnante limitou-se a argumentar que as receitas
teriam sido declaradas na linha 07 da Ficha 6A da DIPJ, sem se preocupar
em carrear aos autos, as provas do alegado. A fim de respeitar a verdade
material, os autos foram convertidos em diligência para que o Impugnante
juntasse a documentação comprobatória, sendo que mesmo após diversas
prorrogações do prazo, não foram juntados os documentos, de modo que
sobre as receitas declaradas por essa fonte pagadora não merece reparos;
 Hannover Seguros: Alega que não seria possível acatar as alegações da
defesa, para exonerar as receitas informadas pela Hannover, pois (i) não há
provas nos autos quanto à alteração da denominação social da Aon
Affinity para a Hannover Seguros, ou mesmo eventual incorporação; (ii)
foram juntadas apenas cópias simples do Livro Razão, sem prova de sua
autenticidade, e cujos valores não mostram correspondência com o valor
autuado nos autos; (iii) o próprio Livro Razão atestaria a obtenção de
receitas pelo fornecimento de energia elétrica; e (iv) a ficha de controle
interno da Hannover, juntada pelo Impugnante, que comprovaria o
pagamento de pró-labore das apólices, trata-se de cópias simples, sem
qualquer comprovação de que foi emitida pela empresa;
 Bradesco – Fundo de Aplicação: O lançamento correspondente às
receitas informadas pelo Bradesco também deve ser mantido, pois não foi
possível comprovar que os valores apontados na fiscalização se
encontravam contabilizados e declarados na linha 24 da Ficha 06A da
DIPJ sob a rubrica “Outras Receitas Financeiras”, e que deveria o
Impugnante, ter juntado seu Livro Diário ou livros auxiliares para
demonstrar a contabilização da receita;
 Demais Receitas: Não foram apresentadas quaisquer provas de que as
informações prestadas pelas fontes pagadoras estariam incorretas, tendo o
Impugnante se mantido silente quando instado a se manifestar sobre a
justificativa das divergências.

Por fim, com relação à alegação de impossibilidade de utilização da Taxa Selic
como índice de juros de mora, esclarece que não cabe a DRJ efetuar juízos de
inconstitucionalidade ou ilegalidade das normas, não podendo se esquivar ao cumprimento das
normas vigentes, e que, no caso dos juros de mora incidente sobre crédito tributário, o §1o do art.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

161 do CTN, estabelece que os juros serão de 1% ao mês, exceto se a Lei dispuser de modo
diverso, e que o legislador, por intermédio da Lei n.o 9430/96, determinou que os juros de mora
seriam equivalentes à SELIC, razão pela qual o pleito do Impugnante deve ser afastado.
Ciente da decisão do Acórdão, em 12/01/2010, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 356/377), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo
necessário evidenciar os seguintes argumentos:

a) Preliminarmente, que todas as nulidades apontadas na Impugnação, e
reiteradas no Recurso, que culminam no cerceamento do direito de defesa
do Recorrente, não podem ser afastadas pelo simples fato de ter sido
apresentada defesa administrativa, pois, segundo o inciso LV do art. 5o da
CF/88, aos litigantes em processo administrativo foi assegurado o direito
ao contraditório e à ampla defesa, inclusive na fase anterior à lavratura dos
Autos de Infração;
b) No mérito, pontua que a Prefeitura de Sorocaba retificou a DIRF
originalmente transmitida, para excluir o valor de R$ 7.945.503,17,
apontado como receita atribuída ao Recorrente pela prestação de serviços,
pois reconheceu que tais valores correspondem a quantias decorrentes do
fornecimento de energia elétrica, os quais estão devidamente declarados na
linha 07 da Ficha 06A da DIPJ;
c) Que, ainda que se entenda pela utilização da Taxa Selic para a cobrança
dos juros de mora, o que se alega apenas a título argumentativo, é certo
que essa Taxa não pode ser aplicada sobre a multa de ofício lançada, por
absoluta ausência de previsão legal, já que o artigo 13 da Lei 9.065/95, que
prevê a cobrança dos juros de mora com base na taxa Selic, remete ao
artigo 84 da Lei 8.981/95, que, por sua vez, estabelece a cobrança de tais
acréscimos apenas sobre tributos. Dessa forma, aplicar a Selic sobre a
multa de ofício, significa atentar contra o princípio da legalidade
tributária;
d) Que não se poderia alegar que o art. 43 da Lei n.o 9430/96 validaria a
aplicação da Selic sobre a multa constituída nos presentes Autos de
Infração, pois esse dispositivo autoriza a cobrança apenas em relação à
multa exigida isoladamente, o que não é a hipótese dos autos.
e) Por fim, no que tange aos outros valores tidos como recebidos e
supostamente omitidos pela Recorrente, tem-se que, à semelhança dos
casos anteriores, esses valores também não foram omitidos, haja vista que
decorrem de erro no preenchimento de DIRF pelas pessoas jurídicas
responsáveis pela sua apresentação. Aliás, a fim de provar que os valores
lançados pela Fiscalização decorrem de erro no preenchimento das DIRF,
por parte das empresas responsáveis pela sua apresentação, a Recorrente
enviou a essas empresas correspondências solicitando detalhes sobre as
informações por elas prestadas em suas DIRF. Contudo, em razão da
complexidade do levantamento a ser realizado pelas empresas, que
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

compreende a identificação de notas fiscais, registros contábeis, dentre
outros documentos, ainda não foi possível acostá-los a estes autos, sendo
que, tão logo vindas as informações requisitadas, a Recorrente procederá,
com base no princípio da verdade material, sua juntada aos autos. Assim,
tendo em vista que todas essas receitas identificadas pela Fiscalização
decorrem de erro incorrido pelas pessoas jurídicas responsáveis pela
confecção da DIRF, conclui-se que não há que se falar em omissão de
receitas por parte da Recorrente, razão pela qual os autos de infração ora
impugnados deverão ser julgados improcedentes.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é possível se depreender que, além que questão preliminar e
alegações quanto à inaplicabilidade da taxa Selic, no mérito contra a omissão, o contribuinte
apenas contestou especificamente as receitas recebidas por: (i) Mogiana Serviços Gerais; (ii)
Prefeitura Municipal de Sorocaba; (iii) Hannover Internacional Seguros; (iv) Fundo de aplicação
Bradesco. No que se refere às demais receitas traz alegações absolutamente genéricas.
Por sua vez, a DRJ apenas acatou a comprovação relativa ao item (i) negando os
demais por ausência de comprovação documental e de oferecimento à tributação. Importante
destacar que a DRJ de forma detalhada indicou o motivo do não acolhimento das razões de
impugnação.
A título de exemplo, a DRJ ressaltou, além de outras razões, que:

3.2) Prefeitura Municipal de Sorocaba
(...)
Há de se enfatizar que a imputação fiscal se refere à omissão de receita. Dessa forma,
cabia à defendente prover de elementos comprobatórios a fim de demonstrar que as
receitas apontadas pelo fisco, independentemente da natureza dessas receitas, foram
efetivamente oferecidas à tributação.
(...)
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

Vê-se, contudo, que a interessada limitou-se a argumentar que teriam sido declaradas na
linha 07 da ficha 6A da DIPJ, sem se preocupar em carrear as provas do alegado.
Ainda assim, tendo em vista o princípio da verdade material, o processo foi baixado em
diligência a fim de que a empresa comprovasse que as respectivas receitas de energia
elétrica à Prefeitura Municipal de Sorocaba, no total de R$ 7.945.503,17, foram
contabilizadas e oferecidas à tributação.
A empresa solicitou reiteradas prorrogações de prazo para atender à intimação feita (fls.
308, 312/313 e 314), que foram concedidas. Todavia, no Relatório Fiscal de fls.
319/320, consta que a -interessada não -apresentou a documentação solicitada.
Ora, se a acusação fiscal decorre da constatação de omissão de receita e a
defendente não comprova tê-la oferecido à tributação, o lançamento fiscal não
merece reparos.

3.3) Hannover International Seguros S/A
Quanto à Hannover International Seguros S/A, argumenta a impugnante que as quantias
declaradas em DIRF pela seguradora se referem a pagamento por serviços de
corretagem de seguros, equivocadamente declarados por essa empresa como
receita auferida pela interessada. Alega que os documentos de fls. 234/235 dariam
respaldo ao aludido pagamento.
Importante destacar que os documentos em questão, os quais afirma a impugnante
serem relativos ao livro Razão, foram apresentados em cópia simples, sem prova de sua
autenticidade.
Além disso, deve-se ressaltar que, regra geral, a comprovação de que os valores
questionados pela fiscalização foram lançados na contabilidade deve ser feita mediante
apresentação de registros com data e valor coincidente à operação em apreço, a menos
que sejam apresentados elementos probatórios capazes de demonstrar a correlação entre
documentos e registros contábeis.
(...)
Ademais, cabe observar que esses lançamentos, ao contrário do que afirma a
interessada, apenas confirmam a obtenção de receita, senão vejamos: a) os quatro
primeiros lançamentos constantes do documento de fl. 234, indicados pela empresa
como sendo relativos ao rendimento de setembro/2000, perfazem R$ 22.386,60,
exatamente o valor do quinto lançamento, o que se infere tratarem-se de sua
contrapartida; b) no histórico deste último lançamento que o valor escriturado tem sua
origem na arrecadação de energia, que é exatamente a atividade social da impugnante;
c) a ficha de controle interno apresentada à fl. 235 intitula-se Lista de Documentos de
Faturamento, evidência de que se refere à receita do período.
Quanto ao documento de fl. 238, a impugnante alega tratar-se de ficha de controle
interno da Hannover, que comprovariam o pagamento de pró-labore das apólices de
seguros. Também nesse caso trata-se de cópia simples, desacompanhada de qualquer
correspondência da seguradora para atestar ser originária dessa empresa. Outro ponto a
se destacar é que os montantes e datas ali registrados tampouco demonstram ter
vinculação com os valores autuados.
3.4) BRADESCO - Fundo de Aplicação
Quanto a operações de SWAP, argui a defesa que os rendimentos auferidos do
BRADESCO Fundo de Aplicação em quotas de F.i.f. Renda Fixa, em fevereiro de
2000, foram contabilizados e declarados na linha 24 da ficha 06A da DIPJ (fl. 241).
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

Às fls. 242/244, a empresa demonstra a composição do valor indicado nessa: Outras
Receitas Financeiras (R$ 21.043.473,99) e Rendas (R$ 16.374.544,42).
Reitere-se a respeito da necessidade de comprovação mediante apresentação de registros
com data e valor coincidente àquele apontado pelo fisco.
No entanto, a interessada forneceu apenas cópia simples de documento (fl. 264) em que
constam dois lançamentos concernentes a rendimentos referentes a operações de
SWAP, num total de R$ 3.336.161,81, não sendo detectado o registro atinente ao
rendimento indicado pelo fisco, no montante de R$ 67.692,15 (fl. 71).
Impende salientar que a legislação fiscal admite a escrituração resumida no Diário, por
totais que não excedam ao período de um mês, somente nos casos em que as operações
relativas a determinada rubrica contábil sejam numerosas ou realizadas fora da sede do
estabelecimento e desde que utilizados livros auxiliares para registro individuado e
conservados os documentos que permitam sua perfeita verificação.
(...)
Desta feita, não cabe falar que tais lançamentos contemplariam o rendimento em tela,
pois, nesse caso, incumbia a empresa apresentar o livro Diário ou livros auxiliares para
demonstrá-lo, o que não foi feito.
Os demais documentos apresentados se resumem a escrituração contábil de receitas
financeiras referentes ao mês de julho de 2000 e fichas de controles internos de
rendimentos (fls. 245/263) sem qualquer correspondência com o valor autuado.
Descabida, por conseguinte, a proposição feita pela defesa.
3.5) Demais Receitas
No que tange aos demais valores autuados, argumenta a impugnante que estes
decorreriam de erro no preenchimento das DIRF por parte das empresas responsáveis.
Frise-se que o cruzamento das informações prestadas pelas fontes pagadoras em
atendimento ao artigo 929 do RIR/1999, com as receitas declaradas pelo contribuinte,
caracteriza indícios suficientes para que se configure a omissão de receitas.
Cabe observar que a jurisprudência administrativa tem se posicionado no sentido de
considerar subsistente o lançamento fundamentado em cruzamento de informações
prestadas por intermédio da DIRF, se o contribuinte não se manifestar quanto às
divergências encontradas.
(...)
Reitere-se que à empresa foi solicitada justificativa sobre as divergências constatadas,
porém manteve-se silente.
A autuada, na fase impugnatória, não apresentou qualquer prova de que as informações
prestadas pelas fontes pagadoras seriam incorretas, restringindo-se a afirmar que enviou
correspondências a essas empresas para solicitar informações sobre os valores
declarados (fls. 267/296). Saliente-se que, até esta data, não foram apresentados
quaisquer elementos capazes de descaracterizar as informações prestadas por intermédio
das DIRF.

Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

Entretanto, em que pese os claros argumentos da DRJ, da análise dos autos é fácil
constatar que o Recurso Voluntário apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da
impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto.
1) Das Preliminares de Nulidade Arguidas
No tocante à preliminar de nulidade do lançamento fiscal suscitada pela impugnante,
cabe observar que os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 6 de março e 1972
(Processo Administrativo Fiscal — PAF) preconizam que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Do exame dos dispositivos supra extrai-se que, no tocante ao lançamento, só pode
haver nulidade se o ato for praticado por agente incompetente, uma vez que a hipótese
do inciso II, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança apenas os despachos
e decisões, quando proferidos sem a observância do contraditório e da ampla defesa.
Sobre o artigo 59 acima transcrito discorre, de forma clara e abalizada, Luiz Henrique
Barros de Arruda (in "Processo Administrativo Fiscal - Decreto n° 70.235, de 06/03/73
— MANUAL", 2 a edição, Editora Resenha Tributária, São Paulo — abril/1994, p. 77):
De plano observa-se que, no tocante ao lançamento, esse dispositivo somente admite,
literalmente, nulidade por incompetência do agente, uma vez que a hipótese do inciso
11, relativa a cerceamento do direito de defesa, não se aplicaria ao auto de infração,
nem notificação de lançamento como apontado no seguinte acórdão:
"Preterição do direito de defesa decorre de despachos ou decisões e não da lavratura
de ato ou termo como se materializa a feitura do auto de infração. Cerceamento ou
preterição do direito de defesa, por falta de vistas dos autos, há de relacionar-se com o
processo correspondente, no qual existem os elementos de provas necessárias à A
solução do litígio. " (Ac. 101-77056, de 25102185).
Pela dicção do caput do art. 142 do CTN, a constituição do crédito tributário pelo
lançamento é de competência privativa da autoridade administrativa, que tem o poder
de agir unilateralmente nesta fase, sem a participação do sujeito passivo ou de
terceiros.
No caso em concreto, vê-se que a autoridade fiscal não se utilizou única e
exclusivamente de valores indicados nas DIRF para fundamentar a autuação, mas
examinou os livros e documentos contábeis da autuada e a intimou a prestar os
esclarecimentos necessários a justificar a ausência de declaração na ficha 06A da
DIPJ de receitas informadas por fontes pagadoras, uma vez que os valores em questão
não estavam explicitados em seus - assentamentos contábeis (fls. 46/47).
Quanto à alegação de que o prazo para atendimento dessa intimação seria insuficiente,
enfatize-se-que interessada sequer se preocupou em requerer a prorrogação desse
prazo e nem se pronunciou a respeito do solicitado, consoante consta do Termo de
Constatação e Verificação Fiscal.
Outrossim, verifica-se que os autos de infração foram lavrados por autoridade
administrativa competente, sendo observados os devidos procedimentos fiscais
previstos na legislação e com a correta identificação do sujeito passivo da obrigação
tributária.
Constata-se, ainda, nos autos que a descrição dos fatos, o enquadramento legal e as
provas juntadas ao processo propiciam esclarecer a motivação da autuação, bem como
a sistemática de cálculo aplicada para a constituição do crédito tributário.
Acrescente-se que o momento legalmente estabelecido para que o contribuinte autuado
se manifeste no processo administrativo fiscal é o da apresentação de sua impugnação,
a teor do artigo 15 do Decreto 70.235/1972. É nessa ocasião que a contribuinte exerce
seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Não se vislumbra nos presentes autos qualquer uma das hipóteses previstas no
dispositivo acima reproduzido e tampouco se verifica ofensa aos incisos LIV e LV do
artigo 5° da Constituição Federal/1988; -porquanto o exercício do direito de defesa foi
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

plenamente exercido pela autuada, com a apresentação da impugnação ora apreciada.
Incabível, portanto, cogitar-se sobre nulidade do feito fiscal.
Ressalte-se, ainda, que as alegações concernentes à fragilidade da instrução
probatória da ocorrência do fato jurídico tributário constituem questões de mérito, a
serem apreciadas mais adiante.
Relativamente ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, convém ponderar que este
consiste em uma ordem administrativa emanada de dirigentes das unidades da Receita
Federal para que seus auditores executem as atividades fiscais tendentes a verificar o
cumprimento das obrigações tributárias por parte do sujeito passivo. Por ser um
instrumento interno de planejamento e gerência das atividades de fiscalização,
eventuais irregularidades verificadas em sua emissão ou na prorrogação do mesmo não
têm o condão de invalidar o auto de infração dele decorrente.
Assim, a inobservância de pressupostos previstos na Port. SRF 3.007/2001 e legislação
superveniente não implica nulidade dos trabalhos praticados sob sua égide.
Registre-se que a necessidade da existência do MPF prende-se tão-somente a questões
relacionadas à segurança do sujeito passivo de que a ação fiscal foi efetivamente
programada pelo órgão competente.
Saliente-se que a apuração e o lançamento do crédito tributário é atividade vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN. Cumpre
lembrar, ainda, que somente a lei pode modificar a competência originária para o
lançamento do crédito tributário.
Evidenciada a desvinculação da validade do lançamento à existência do MPF, ainda
assim, cabe observar o que dispõe os artigos 2° e 3° da Portaria SRF 3.007/2001:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
SRF serão executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal
(AFRF) e instaurados mediante Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Parágrafo único. Para o procedimento de fiscalização ser emitido Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F), no caso de diligência, Mandado de
Procedimento Fiscal - Diligência (MPF-D).
Art. 3o Para os fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I - de fiscalização, as ações que objetivam a verificação do cumprimento das
obrigações Tributárias, por parte do sujeito passivo, relativas aos tributos e
contribuições administrados pela SRF, bem assim da correta aplicação da legislação
do Comércio exterior, podendo resultar em constituição de crédito tributário ou
apreensão de mercadorias;
II - de diligência, as ações destinadas a coletar informações ou outros elementos de
interesse da administração Tributária, inclusive para atender exigência de instrução
processual.
É necessário consignar que não se sustenta o argumento da contribuinte de que o
procedimento fiscal teria sido autorizado por meio do MPF-D n° 2005-00711-8. O
trabalho fiscal teve desde o início amparo em mandado expedido pela DEFIC/SPO com
o objetivo de fiscalizar o IRPJ e não apenas diligenciar o sujeito passivo, conforme se
constata à fl. 01 destes autos.
O MPF-F em questão foi emitido sob o n° 08.1.90.00-2005-00619-7, cuja ciência foi
dada à impugnante em 10/03/2005, sendo prorrogado de acordo com as normas
pertinentes (fl. 03).
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

Já a emissão do MPF-C de fl. 02 teve como propósito a inclusão de mais um período a
ser examinado (ano-calendário de 2000) e está em consonância aos preceitos contidos
na Portaria 6.087/2005:
Art. 10. As alterações no MPF, decorrentes de inclusão, exclusão ou substituição de
AFRF responsável pela sua execução ou supervisão, bem assim as relativas a tributos
ou contribuições a serem examinados e período de apuração, serão procedidas
mediante emissão, pela autoridade outorgante do MPF originário, de Mandado de
Procedimento Fiscal. Complementar (MPF-C), conforme modelos aprovados por esta
Portaria, do qual será dada ciência ao sujeito passivo.
§ 1o O MPF-C será identificado pelo número do MPF originário, na forma do inciso I
do art. 72, acrescido de número seqüencial correspondente a sua emissão, separado
por hífen.
Desta feita, verifica-se que a emissão dos documentos a respaldar a execução do
procedimento fiscal respeitou as disposições legais acima mencionadas.
2) Da Produção de Provas
A impugnante requer a utilização de todos os meios de prova admitidos, em especial
ajuntada de documentos.
Em relação a provas no processo administrativo fiscal, em regra, é admitida a
realização de diligências e de perícias, bem como, a apresentação de provas
documentais, sendo que estas últimas, devem ser disponibilizadas pelo sujeito passivo
juntamente com sua impugnação, salvo as exceções, legalmente, previstas.
Da seguinte maneira discorre o Decreto n° 70.235/1972, em seu art. 16, acerca dos
requisitos da impugnação:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV – Omissis”.
Ademais, o diploma processual tributário em análise, no mesmo artigo supracitado,
assim reza:
"§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos ".
Consigne-se que a impugnação foi entregue em 26/01/2006, ocasião em que foram
juntados os documentos de fls. 127/199 e 202/295. Após essa data, não houve
manifestação da empresa no intuito de acostar aos autos qualquer prova adicional a
seu favor, mesmo após ter sido intimada (fl. 306) a prestar esclarecimentos acerca da
escrituração de receitas obtidas no período fiscalizado.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

Por outro lado, o citado Decreto n° 70.235/1972 faculta a autoridade julgadora a
determinar as diligências que entender necessárias ou a indeferir perícias ou
diligências quando as mesmas forem consideradas prescindíveis ou impraticáveis.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício, ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,' quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei n'8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
No caso vertente, consoante já relatado, o processo foi encaminhado para a
DEFIS/SPO/DIPAC para diligenciar a empresa no tocante a item considerado
necessário para o deslinde da lide instaurada. A interessada, entretanto, não atendeu à
intimação feita, conforme Relatório Fiscal de fls. 319/320.
Em relação à perícia, esta é cabível somente para averiguação de fatos que dependem
de conhecimentos especializados para serem demonstrados, sendo desnecessária
quando tais fatos podem ser comprovados documentalmente. Ademais, no caso em
análise, a empresa sequer atendeu aos requisitos previstos no artigo 16, IV, do Decreto
70.235/1972.
3) Da Omissão de Receita
(...)
3.2) Prefeitura Municipal de Sorocaba
No tocante aos valores informados pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, assevera a
impugnante que não se tratam de prestação de serviço (código de receita 1708), mas de
fornecimento de energia elétrica, considerado pela Constituição Federal de 1988 como
mercadoria, para efeito tributário.
Apresenta a correspondência de fl. 216, emitida pela Secretaria de Finanças da
Prefeitura Municipal de Sorocaba, que atesta o equívoco, bem como informa ter
procedido a retificação da DIRF, para excluir a empresa do rol das empresas
beneficiárias da retenção do imposto (fl. 217).
Há de se enfatizar que a imputação fiscal se refere à omissão de receita. Dessa forma,
cabia à defendente prover de elementos comprobatórios a fim de demonstrar que as
receitas apontadas pelo fisco, independentemente da natureza dessas receitas, foram
efetivamente oferecidas à tributação.
No processo administrativo fiscal federal, conforme já mencionado, tem-se que a
impugnação será acompanhada de provas que fundamentam as alegações da
contribuinte.
Vê-se, contudo, que a interessada limitou-se a argumentar que teriam sido declaradas
na linha 07 da ficha 6A da DIPJ, sem se preocupar em carrear as provas do alegado.
Ainda assim, tendo em vista o princípio da verdade material, o processo foi baixado em
diligência a fim de que a empresa comprovasse que as respectivas receitas de energia
elétrica à Prefeitura Municipal de Sorocaba, no total de R$ 7.945.503,17, foram
contabilizadas e oferecidas à tributação.
A empresa solicitou reiteradas prorrogações de prazo para atender à intimação feita
(fls. 308, 312/313 e 314), que foram concedidas. Todavia, no Relatório Fiscal de fls.
319/320, consta que a -interessada não -apresentou a documentação solicitada.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

Ora, se a acusação fiscal decorre da constatação de omissão de receita e a defendente
não comprova tê-la oferecido à tributação, o lançamento fiscal não merece reparos.
3.3) Hannover International Seguros S/A
Quanto à Hannover International Seguros S/A, argumenta a impugnante que as
quantias declaradas em DIRF pela seguradora se referem a pagamento por serviços de
corretagem de seguros, equivocadamente declarados por essa empresa como receita
auferida pela interessada. Alega que os documentos de fls. 234/235 dariam respaldo ao
aludido pagamento.
Importante destacar que os documentos em questão, os quais afirma a impugnante
serem relativos ao livro Razão, foram apresentados em cópia simples, sem prova de sua
autenticidade.
Além disso, deve-se ressaltar que, regra geral, a comprovação de que os valores
questionados pela fiscalização foram lançados na contabilidade deve ser feita mediante
apresentação de registros com data e valor coincidente à operação em apreço, a menos
que sejam apresentados elementos probatórios capazes de demonstrar a correlação
entre documentos e registros contábeis.
Afigura-se totalmente insubsistente a assertiva da impugnante, porquanto não se
verifica qualquer correspondência entre os lançamentos apresentados com os
montantes autuados.
Note-se que os valores apontados pela fiscalização se referem rendimentos de R$
22.381,95 e R$ 21.925,24, auferidos respectivamente nos meses de setembro e
dezembro de 2000 (fl. 64). No entanto, os lançamentos contidos nos documentos
apresentados pela defendente são atinentes aos seguintes valores faturados (fl. 235):

Outrossim, observe-se que, embora a empresa afirme que a movimentação financeira
ali espelhada se refira à empresa Hannover International Seguros S/A, cuja
denominação anterior seria Aon Affinity do Brasil Ltda, não há nos autos prova da
alegada alteração da razão social ou de uma eventual incorporação.
Fica, portanto, evidenciado que tais lançamentos não tem relação alguma com aos
rendimentos informados pela Hannover International Seguros S/A.
Ademais, cabe observar que esses lançamentos, ao contrário do que afirma a
interessada, apenas confirmam a obtenção de receita, senão vejamos: a) os quatro
primeiros lançamentos constantes do documento de fl. 234, indicados pélaempresa
como sendo relativos ao rendimento de setembro/2000, perfazem R$ 22.386,60,
exatamente o valor do quinto lançamento, o que se infere tratarem-se de sua
contrapartida; b) no histórico deste último lançamento que o valor escriturado tem sua
origem na arrecadação de energia, que é exatamente a atividade social da impugnante;
c) a ficha de controle interno apresentada à fl. 235 intitula-se Lista de Documentos de
Faturamento, evidência de que se refere à receita do período.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

Quanto ao documento de fl. 238, a impugnante alega tratar-se de ficha de controle
interno da Hannover, que comprovariam o pagamento de pró-labore das apólices de
seguros. Também nesse caso trata-se de cópia simples, desacompanhada de qualquer
correspondência da seguradora para atestar ser originária dessa empresa. Outro ponto
a se destacar é que os montantes e datas ali registrados tampouco demonstram ter
vinculação com os valores autuados.
Destarte, não cabe acatar as alegações da defesa.
3.4) BRADESCO - Fundo de Aplicação
Quanto a operações de SWAP, argui a defesa que os rendimentos auferidos do
BRADESCO Fundo de Aplicação em quotas de F.i.f. Renda Fixa, em fevereiro de 2000,
foram contabilizados e declarados na linha 24 da ficha 06A da DIPJ (fl. 241).
Às fls. 242/244, a empresa demonstra a composição do valor indicado nessa: Outras
Receitas Financeiras (R$ 21.043.473,99) e Rendas (R$ 16.374.544,42).
Reitere-se a respeito da necessidade de comprovação mediante apresentação de
registros com data e valor coincidente àquele apontado pelo fisco.
No entanto, a interessada forneceu apenas cópia simples de documento (fl. 264) em que
constam dois lançamentos concernentes a rendimentos referentes a operações de
SWAP, num total de R$ 3.336.161,81, não sendo detectado o registro atinente ao
rendimento indicado pelo fisco, no montante de R$ 67.692,15 (fl. 71).
Impende salientar que a legislação fiscal admite a escrituração resumida no Diário,
por totais que não excedam ao período de um mês, somente nos casos em que as
operações relativas a determinada rubrica contábil sejam numerosas ou realizadas
fora da sede do estabelecimento e desde que utilizados livros auxiliares para registro
individuado e conservados os documentos que permitam sua perfeita verificação.
Transcreva-se o artigo 258 do RIR/1999:
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia
a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica
(Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o).
§ 1o Admite-se a escrituração resumida no Diário, por totais que não excedam ao
período de um mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares para
registro individuado e conservados os documentos que permitam sua perfeita
verificação (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 3o).
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, no transporte dos totais mensais
dos livros auxiliares, para o Diário, deve ser feita referência às páginas em que as
operações se encontram lançadas nos livros auxiliares devidamente registrados.
§ 3o A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá substituir o
Diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas,
mecânica ou tipograficamente (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 1o).
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no § 1o,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à autenticação
no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar de sociedade civil,
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos (Lei no 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 2o).
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

§ 5o Os livros auxiliares, tais como Caixa e Contas-Correntes, que também poderão
ser escriturados em fichas, terão dispensada sua autenticação quando as operações a
que se reportarem tiverem sido lançadas, pormenorizadamente, em livros devidamente
registrados.
§ 6o No caso de substituição do Livro Diário por fichas, a pessoa jurídica adotará livro
próprio para inscrição do balanço e demais demonstrações financeiras, o qual será
autenticado no órgão de registro competente.
Desta feita, não cabe falar que tais lançamentos contemplariam o rendimento em tela,
pois, nesse caso, incumbia a empresa apresentar o livro Diário ou livros auxiliares
para demonstrá-lo, o que não foi feito.
Os demais documentos apresentados se resumem a escrituração contábil de receitas
financeiras referentes ao mês de julho de 2000 e fichas de controles internos de
rendimentos (fls. 245/263) sem qualquer correspondência com o valor autuado.
Descabida, por conseguinte, a proposição feita pela defesa.
3.5) Demais Receitas
No que tange aos demais valores autuados, argumenta a impugnante que estes
decorreriam de erro no preenchimento das DIRF por parte das empresas responsáveis.
Frise-se que o cruzamento das informações prestadas pelas fontes pagadoras em
atendimento ao artigo 929 do RIR/1999, com as receitas declaradas pelo contribuinte,
caracteriza indícios suficientes para que se configure a omissão de receitas.
Cabe observar que a jurisprudência administrativa tem se posicionado no sentido de
considerar subsistente o lançamento fundamentado em cruzamento de informações
prestadas por intermédio da DIRF, se o contribuinte não se manifestar quanto às
divergências encontradas. Sobre a matéria, cumpre reproduzir o seguinte julgado do E.
Primeiro Conselho de Contribuintes:
NORMAS PROCESSUAIS - PROVA INDIRETA - Cabível a presunção de omissão de
receita a partir do conjunto de indícios coletados pela fiscalização e pela inércia do
acusado, mesmo após intimado, em não infirmar a relação de implicação que se forma
entre o fato gerador do tributo e tais fatos indiciários. Não há como desconhecer o
valor probante das informações prestadas por terceiros desinteressados no litígio na
DIRF. Os declarantes se responsabilizam pelas informações prestadas e são cobrados
pelos valores de imposto de renda na fonte indicados na Declaração. Recurso de ofício
que se dá provimento" (Acórdão n° 107-07826, de 2111012004).
Reitere-se que à empresa foi solicitada justificativa sobre as divergências constatadas,
porém manteve-se silente.
A autuada, na fase impugnatória, não apresentou qualquer prova de que as
informações prestadas pelas fontes pagadoras seriam incorretas, restringindo-se a
afirmar que enviou correspondências a essas empresas para solicitar informações
sobre os valores declarados (fls. 267/296). Saliente-se que, até esta data, não foram
apresentados quaisquer elementos capazes de descaracterizar as informações
prestadas por intermédio das DIRF.
Assim, cabe a manutenção da exigência.
4) Da Taxa Selic
No que tange ao entendimento acerca da inaplicabilidade da taxa SELIC aos créditos
tributários, cumpre primeiramente esclarecer que a autoridade administrativa não
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

possui competência para se manifestar sobre questões de constitucionalidade e
legalidade de normas, atribuição reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário.
A administração tributária, em face do princípio da legalidade, não pode se esquivar à
aplicação de lei editada conforme o processo legislativo constitucional. Ao contrário, a
administração deve observar a lei até que outra a revogue, ou então, que o Judiciário a
afaste, no controle concentrado - tendo efeito erga omnes - ou no difuso – cuja validade
restringe-se às partes interessadas.
Acrescente-se que o Primeiro Conselho de Contribuintes, em entendimento expresso na
Súmula 1°CC n° 02, em vigor a partir de 28/07/2006, declarou não ser competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
De todo modo, assinale-se que os juros moratórios estão regulados pelo artigo 161 do
CTN. O parágrafo primeiro do citado artigo determina que os juros moratórios serão
de 1 (um) por cento ao mês, se a lei não dispuser de modo diverso. Valendo-se da
faculdade legal, o legislador ordinário, por intermédio da Lei 9.430/1996, determinou
que os juros de mora seriam equivalentes à taxa SELIC.
O artigo 161 do CTN não determina outros requisitos para a fixação de juro moratório
diverso do percentual de um por cento ao mês além da expressa previsão legal,
pressuposto este plenamente atendido pela norma que estabeleceu a cobrança dos juros
com base na SELIC.
Irrelevante arguir sobre o caráter remuneratório da taxa SELIC, porquanto verificada
situação em que se caracterize a mora, condição essencial para a incidência do
encargo, esta deve ser plenamente exigida nos moldes da lei.
O 1° Conselho de Contribuintes, na Súmula 1° CC n° 4, declarou que a partir de 1° de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
Destarte, por não haver vedação legal para a utilização como juros de mora, correta a
aplicação da taxa SELIC, nos exatos termos da autuação.
5) Da Tributação Reflexa
Relativamente aos lançamentos reflexos, observe-se que os elementos de comprovação
são os mesmos que fundamentaram o lançamento de ofício referente ao IRPJ. Assim,
aplica-se aos lançamentos de CSLL, PIS e COFINS, no que couber, o que foi decidido
naquele.

A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total
consonância com o que dispõe a legislação e de acordo com as provas e realidade fática
apresentada.
O fato é que o contribuinte permanece sustentando suas razões sem sequer
dialogar com a decisão recorrida e trazer aos autos as comprovações por ela solicitada. Ressalte-
se ainda que, em que pese a conversão do processo em diligência o contribuinte apesar de
diversos pedidos de prorrogação de prazo não cumpriu a diligência, o que acaba por demonstrar
procedimento absolutamente protelatório.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003631/2005-21

As comprovações requeridas pela DRJ, caso existentes, são absolutamente
simples e referem-se à apresentação de documentos fiscais e contábeis hábeis, comprovação de
oferecimento à tributação, conciliação de valores e comprovação da natureza da operação.
A título de exemplo, o contribuinte defende que as receitas contabilizadas da
Hannover, em verdade, tratar-se-iam de despesas, mas sem nenhuma comprovação. Além disso,
no que se refere às “demais receitas” o Recorrente permanece promovendo contestação genérica
do lançamento, sem qualquer elemento concreto que afaste a presunção de certeza e liquidez.
Por sua vez, questionamentos acerca da ilegalidade da taxa SELIC igualmente não
podem ser acatadas tendo em vista o disposto na Súmula CARF n. 4, assim como os argumentos
relativos à constitucionalidade não podem ser acatados nos termos do que dispõe a Súmula
CARF n. 2.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 448
DF CARF MF
Original